Tribunal: TJMT
Processo: 1044004-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044004-96.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ELAINE ANDRADE DA SILVA - CPF: 903.192.491-15 (APELADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral. serviço essencial. interrupção no fornecimento de energia elétrica. ausência de comprovação do nexo de causalidade. dano moral inexistente. improcedência do pedido. provimento do recurso.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00 à autora, além da confirmação da tutela liminar e imposição de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica por ato imputável à concessionária;
(ii) se há prova do nexo causal entre eventual descontinuidade do serviço e conduta da concessionária; e (iii) se subsiste dano moral indenizável, à luz da ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito alegado.

III. Razões de decidir

3.

Aplica-se ao caso o regime jurídico de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, o que não afasta o ônus mínimo da parte autora de demonstrar a ocorrência do dano e o nexo causal com a conduta do fornecedor (art. 373, I, do CPC).

4.

A autora apresentou vídeos, áudios e comprovantes de pagamento, sem, contudo, demonstrar a existência de ordem de corte, interrupção programada ou mesmo registro de reclamação formal junto à concessionária ou à ANEEL.

5.

A concessionária, por sua vez, trouxe provas técnicas (telas sistêmicas) demonstrando a inexistência de ordem de serviço para suspensão ou registro de interrupção voluntária, o que afasta o nexo causal entre eventual falta de energia e ato comissivo da empresa.

6.

Não comprovado o ato ilícito, tampouco o nexo causal, é incabível a imposição de indenização por dano moral, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço essencial exige a demonstração mínima de nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da empresa. 2. Inexistente prova de que a interrupção no fornecimento de energia tenha decorrido de ato voluntário da concessionária, é incabível a imposição de indenização por dano moral."

_________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.199.715/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. 27.03.2012.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral com Pedido de

Tutela Antecedente” (Proc. no 1044004-96.2023.8.11.0041, ajuizada por ELAINE ANDRADE DA SILVA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para confirmar a liminar deferida e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 5.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Cf. Id. no

323874903).

A apelante afirma que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, sustentando ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado na inicial. Aduz que demonstrou em contestação a inexistência de ordem de serviço para suspensão de fornecimento ou qualquer registro de interrupção no sistema especializado de controle de continuidade, razão pela qual inexiste nexo causal entre eventual falta de energia e conduta imputada à concessionária. Enfatiza que eventuais intercorrências no interior da unidade consumidora são de responsabilidade exclusiva da usuária, conforme dispõe a Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, não podendo ser imputada à concessionária a manutenção ou correção de falhas internas. Defende que a sentença deixou de considerar a prova técnica produzida pela concessionária, especialmente as telas sistêmicas que afastam a existência de corte ou interrupção programada.

Sustenta no mérito que inexiste dano moral indenizável, pois a parte autora não comprovou efetiva lesão aos direitos da personalidade, apresentando apenas vídeos e áudios genéricos sem demonstrar que eventual falta de energia decorreu de suspensão injustificada. Pede então a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução da indenização para patamar não superior a R$ 2.000,00 (Cf. Id. no 323874905).

A apelada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Cf. Id. no 323874909).

É o relatório. Cuiabá, data registrada no sistema.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a análise da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pela suposta suspensão indevida do fornecimento do serviço essencial, bem como sobre a consequente indenização por danos morais.

Os objetos desta lide revisional são os elementos probatórios capazes de demonstrar a existência ou não de corte deliberado do fornecimento pela concessionária, bem como a comprovação mínima da lesão alegada.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à verificação do alegado corte indevido e da existência de dano moral indenizável.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se a interrupção de energia apresentada pela autora decorreu de ato voluntário da concessionária ou de falhas internas da unidade consumidora, ou ainda de eventos técnicos alheios à conduta da empresa.

Em relação à queixa recursal da concessionária apelante, verifica-se que a relação jurídica é tipicamente de consumo, aplicando-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva prevista no art. 14.

Contudo, a responsabilização somente se opera quando presentes a conduta, o dano e o nexo causal, não sendo afastado o ônus mínimo da parte autora quanto ao fato constitutivo, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“
Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.
” (Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

A propósito
:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.” (RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei).

Por um lado, a autora colacionou aos autos vídeos (Cf. Id. no
323874863, 323874864 e 323874865)
, áudios (Cf. Id. no
323874861
e 323874862)

e comprovantes de pagamento de faturas (Cf. Id. no
323874857)
, alegando ter ocorrido suspensão indevida do fornecimento da energia no dia 15/11/2023.

Por outro lado, a apelante juntou documentação que demonstra inexistir qualquer ordem de serviço de corte ou registro de interrupção programada (Cf. Id. no
323874888)
.

A alegação de que os vídeos e áudios seriam suficientes, por si sós, para comprovar o corte não se sustenta. Da mesma forma, observa-se que a autora não produziu qualquer registro formal de reclamação junto à concessionária ou à ANEEL acerca do alegado corte, o que seria natural diante da gravidade da situação narrada.

No caso, as telas sistêmicas apresentadas pela concessionária revelam inexistência de ordem de serviço de suspensão, havendo apenas registros administrativos, sem qualquer correlação com corte de fornecimento. Também não há nos autos qualquer documento que demonstre a presença de técnicos no local ou interrupção deliberada.

Portanto, não se formou nos autos o nexo causal entre eventual falta de energia e conduta imputada à concessionária, elemento essencial para a responsabilização objetiva.

Consequentemente, não há falar em restituição em dano moral indenizável, ante a ausência de ato ilícito imputável ao apelante, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, §3o).

Custas pelo apelado, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026